Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022029-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (EMBARGANTE), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS

REJEITADOS.

1. Ao julgador compete manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, de forma fundamenta.

Sendo dever do magistrado apreciar os fatos que lhe são submetidos à apreciação, à luz das normas de direito material, aplicando, assim, a legislação pertinente.

2. Ausência de quaisquer vícios previstos do art. 1022 do CPC/2015.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos dos Embargos de Declaração apresentado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022029-49.2020.811.0000, por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação da existência de vício no acórdão objurgado.

Sustenta a Recorrente que o

“
v. Acórdão ora embargado negou provimento aos anteriores Embargos de Declaração opostos sob o fundamento de que haveria uma inovação recursal, deixando, todavia, de observar o fato de que o quanto apontado nesses anteriores se trata de fato novo, conforme inclusive demonstra o anexo documento. Portanto, a ação de origem foi proposta com base em anteriores contratos de concessão, de sorte que a ação de origem perdeu, de fato e de direito, o seu objeto.
” (
sic
Id 156190694)

Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões destacadas.

Intimado, o Embargado reiterou os argumentos lançados nos embargos anteriores, salientando que “
a apresentação de documento nove deve imperiosamente ser apresentada ao juízo primevo sob pena de configurar supressão de instância.
” (Id 157682156)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos dos Embargos de Declaração apresentado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022029-49.2020.811.0000, por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, sob a alegação da existência de vício no acórdão objurgado.

Alega, em síntese, que não se trata de inovação recursal e sim documento novo.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que o acórdão embargado ateve-se aos limites do processo, sem se afastar daquilo que foi delimitado na exordial e na decisão recorrida.

Anoto que as razões apresentadas pelo Embargante não apontam nenhum dos vícios descritos no dispositivo supracitado.

Verifica-se, assim, que a decisão foi proferida dentro dos limites do pleito formulado, motivo pelo qual, efetivamente,

inexistindo violação dos artigos 489, II, § 1º, e IV, e 1.022, II, do CPC.

Verifica-se que, o Embargante pretende é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando

permitida,

é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que

remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023